Tribunal: TJMT
Processo: 1058972-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058972-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA BARRETO DOS SANTOS - CPF: 528.068.982-34 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA BARRETO DOS SANTOS - CPF: 805.456.022-20 (ADVOGADO), FELIPE ALVES LOURENCO PEREIRA - CPF: 338.543.048-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBSTÁCULOS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade da concessionária de rodovia por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado pela presença de destroços de pneu na pista de rolamento da BR-163.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o acidente ocorreu em 24 de junho de 2023, por volta das 13h, na altura do km 785 da BR-163, próximo à ponte sobre o Rio Celeste em Sorriso/MT. Conforme boletim de ocorrência (id. 340248922) e fotografias (ids. 340248923/ 340248927), os recorridos trafegavam com veículo BMW quando colidiram com automóvel que estava parado na pista devido à presença de destroços aparentemente de pneu no meio da rodovia. A colisão causou danos no retrovisor do passageiro, pintura de toda lateral direita, pneu e roda traseiros direitos do veículo.

3. A responsabilidade das concessionárias de rodovia é objetiva, conforme estabelece o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.122 dos recursos repetitivos, reafirmou que a concessionária responde independentemente da existência de culpa pelos danos sofridos pelo usuário, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

4. A recorrente não conseguiu demonstrar as excludentes de responsabilidade alegadas. A presença de destroços na pista não constitui fato imprevisível ou inevitável, pois integra o risco da atividade desenvolvida pela concessionária. O contrato de concessão prevê expressamente a obrigação de manter as pistas de rolamento livres de obstáculos e em condições adequadas de trafegabilidade.

5. O argumento de que mantém equipes de monitoramento constante não possui o condão de afastar sua responsabilidade civil. O acervo probatório, em especial as fotografias coligidas aos autos, demonstra de forma inequívoca a presença de objetos na pista de rolamento no momento do sinistro, evidenciando a falha na prestação do serviço de conservação e fiscalização da via.

6. A alegação de culpa exclusiva da condutora não prospera. A autora Kelly Cristina, em depoimento prestado em audiência de instrução (ID 340249873), relatou de forma coesa que agiu com prudência ao tentar evitar colisão frontal com caminhão que vinha no sentido contrário, optando por colidir lateralmente com o veículo parado.

7. A tese de culpa exclusiva de terceiro também não se sustenta. O fato de outro veículo ter parado na pista devido aos destroços apenas confirma que o obstáculo estava presente e representava perigo aos usuários. A responsabilidade da concessionária decorre de sua omissão em manter a pista livre, permitindo que a situação de risco se prolongasse.

8. Os danos materiais foram adequadamente comprovados através de orçamentos de diferentes empresas, sendo escolhido o de menor valor. O valor de R$ 11.574,61 corresponde aos reparos necessários no veículo e está compatível com os danos demonstrados nas fotografias.

9. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado vem reconhecendo que a presença de objeto na pista configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, cujo dever de fiscalização e manutenção inclui a remoção de objetos que possam comprometer a segurança dos usuários, não sendo a alegação de culpa exclusiva de terceiro suficiente para afastar a sua responsabilidade. A propósito:

"
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - OBJETO NA PISTA - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A presença de objeto na pista de rolamento (pedaço de campana de ferro) configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária. 3. O dever de fiscalização e manutenção da rodovia inclui a remoção de objetos que possam comprometer a segurança dos usuários, sendo a presença destes um evento previsível. 4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária quando o evento danoso está inserido no risco da atividade." (N.U 1028027-47.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)
.”

10. Desse modo, a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula de julgamento como acórdão, conforme autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026